Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO NULA. NÃO ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR EM PECÚNIA. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Preliminarmente, inexiste nulidade na r. decisão impugnada, pois o julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

2. Havendo o douto Juízo de origem imposto à parte Agravante obrigação desproporcional, uma vez que acarretou ônus financeiro muito além daquele estabelecido na r. sentença, a decisão merece ser reformada.

3. A simples fixação do valor que seria custeado, caso a Agravada continuasse como beneficiária no plano de saúde do Agravante, não é razoável, pois seria muito aquém daquele necessário para cumprir o objetivo do julgado, no sentido de resguardar a saúde da ex-cônjuge durante o prazo determinado.

4. Impossibilitada a permanência da ex-cônjuge como dependente no plano de saúde titularizado pelo Recorrente, a obrigação de fazer fixada na sentença deverá ser substituída pelo pagamento mensal à Agravada de valor compatível com os planos de saúde disponíveis no mercado e com equivalência da cobertura do plano antes custeado pelo Agravante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.